Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-86.1998.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000098-86.1998.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), JAIR MIGUEL SOARES - CPF: 118.120.361-91 (APELADO), RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 347.268.961-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DETERMINADA – ART. 921, III DO CPC – DECURSO DO PRAZO SEM A LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO APLICÁVEL NA ESPÉCIE, MEDIANTE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – ESTRITO CUMPRIMENTO DA DISCIPLINA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano em caso de não localização de bens penhoráveis em nome do devedor, de forma que os autos permanecerão paralisados por esse interregno, suspendendo, igualmente, a contagem do prazo prescricional (art. 921, III, §1o do CPC).

2. Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de patrimônio passível de constrição, dar-se-á início à contagem do prazo da prescrição intercorrente, que é idêntico ao prazo de prescrição da pretensão (art. 921, §4o do CPC e art. 206-A do CC-02).

3. Com o transcurso do prazo prescricional, pode o juiz, de ofício e após a oitiva da parte interessada, desde que não demonstrada a incidência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo aplicável, pronunciar a prescrição intercorrente para julgar o processo extinto (art. 921, §§4o e 5o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,

com

o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação Monitória epigrafada, proposta em face de
JAIR MIGUEL SOARES
e
RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, declarou a prescrição intercorrente e julgou o processo extinto.

Em síntese, a apelante aduz que a prescrição intercorrente não restou configurada, ante a ausência de inércia na procura de patrimônio penhorável em nome dos devedores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre a esta Câmara definir se, ao declarar a prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença epigrafado, o sentenciante decidiu acertadamente.

Pois bem. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, o procedimento a ser observado para a declaração de prescrição intercorrente.

De acordo com o terceiro inciso do referido artigo legal, a execução deve ser suspensa em caso de não localização de bens penhoráveis em nome do devedor, de forma que os autos permanecerão paralisados pelo prazo de 1 ano, interregno em que se suspende, igualmente, a contagem do prazo prescricional (§1o). Decorrido o prazo ânuo sem a localização de patrimônio passível de constrição, compete ao juiz determinar o arquivamento dos autos, que só será revertido, a qualquer tempo, em caso de busca com resultado favorável ao exequente (§§2o e 3o).

O exaurimento do prazo de suspensão também dá início à contagem do prazo da prescrição intercorrente, podendo o juiz, de ofício e após a oitiva da parte interessada, pronunciá-la para julgar o processo extinto (§§4o e 5o).

No presente caso, a suspensão decorrente da não localização de bens penhoráveis em nome dos devedores ocorreu em 9 de abril de 2013, como se infere da decisão interlocutória proferida no id. 89259641 – p. 89.

Por se tratar de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos, por força dos artigos 206, §5o, I e 206-A do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

Dado o transcurso do prazo de suspensão sem qualquer indício de bens penhoráveis ou manifestação do credor nesse sentido, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente teve início em 9 de abril de 2014, tal como dispõe o art. 921, §4o do CPC.

Nessa linha de intelecção, tendo em vista que a marcha processual prosseguiu com pedidos genéricos e repetições de tentativas frustradas de localização de patrimônio penhorável, a prescrição intercorrente restaria configurada em 9 de abril de 2019.

Logo, considerando que o credor, intimado para se manifestar a respeito (id. 89259643 – p. 76), não apontou qualquer fato suspensivo ou interruptivo do prazo aplicável na espécie (id. 83259643 – p. 80), o sentenciante agiu acertadamente ao pronunciar, em 25/11/2020 – isto é, mais de 1 ano após o exaurimento do prazo quinquenal -, a prescrição intercorrente.

Portanto, ante o estrito cumprimento da disciplina estatuída pelo Código Processual Civil atualmente vigente, a sentença não merece qualquer reparo.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO APÓS A SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRICÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, V, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não localização de bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente não caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e não enseja, de pronto, a extinção do processo. O que se verifica no ordenamento jurídico é a possibilidade de suspensão do feito, conforme preconiza o art. 921, III, do CPC.
2. No entanto, após a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, V, ambos do CPC.
3. No particular, a pretensão executiva esteve suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, entre setembro de 2018 a setembro de 2019. Após esse prazo, transcorrido mais de 6 (seis) meses, que é o prazo da prescrição extintiva do título cambial em questão, sem localização de bens penhoráveis e nem manifestação da parte apelante, escorreita a sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente. 4. Apelação desprovida.”

(TJ-DF 00011603220168070001 DF 0001160-32.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 19/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021